Tribunal: TJDFT
Processo: 0731630-86.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731630-86.2022.8.07.0003 RECORRENTES: WENDELL RODRIGUES XAVIER, THIAGO RIBEIRO DA CUNHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, DARLEIDE ALVES DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL, MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. ART. 593, III, TODAS AS ALÍNEAS, DO CPP. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. ILEGALIDADE DE QUESITO. SUBSTITUIÇÃO E QUEBRA DE INCOMUNICABILIDADE DE TESTEMUNHAS. NÃO ACOLHIMENTO. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU DECISÃO DOS JURADOS. ESTRITA OBSERVÂNCIA LEGAL. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DO JÚRI. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. PRIMEIRA FASE. CONSEQUÊNCIAS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECOTE DA CULPABILIDADE EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. NEUTRALIDADE. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO QUALIFICADA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA I. CASO EM EXAME: 1. Apelação contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os réus como incursos nas penas do art. 121, § 2o, incisos II, III e IV, do Código Penal. II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se houve nulidades posteriores à pronúncia consistentes em substituição de testemunha, quebra da incomunicabilidade das testemunhas e ilegalidade do quesito referente à qualificadora do motivo fútil. (ii) examinar se foi adequada a valoração das circunstâncias judiciais atinentes à culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima; (ii) analisar a possibilidade de reconhecimento da confissão espontânea de forma plena. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Nos termos da Súmula n. 713 do STF, em apelação contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, o efeito devolutivo se adstringirá aos fundamentos firmados no termo recursal, e não às razões do recurso. Assim, a análise recursal deve ser feita de forma ampla, em relação a todas as alíneas do inciso III do art. 593 do Código de Processo Penal invocadas no termo de apelação, ainda que não tenham sido argumentadas nas razões recursais. 4. Consoante art. 571 do CPP, “as nulidades deverão ser arguidas: V - as ocorridas posteriormente à pronúncia, logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes; VIII - as do julgamento em plenário, em audiência ou em sessão do tribunal, logo depois de ocorrerem”. 4.1 No caso, inexistindo irresignação no momento oportuno e ausente prejuízo, não há falar em nulidade posterior à pronúncia. 5. Segundo entendimento jurisprudencial, não há qualquer óbice para a substituição de testemunha, desde que o Juiz-Presidente entenda pela pertinência e relevância da prova, podendo fazê-lo inclusive durante a sessão plenária. 6. A incomunicabilidade das testemunhas, prevista nos artigos 210 e 460 do CPP, visa sonegar de umas o conhecimento do teor dos depoimentos das outras, de modo que não os prestem sob influência. A nulidade pela não observância da incomunicabilidade requer a indicação de efetivo prejuízo à defesa, com a demonstração de que tal circunstância influenciou na cognição do julgador, situação não verificada no caso, 7. Encontrando-se a sentença em conformidade ao disposto no art. 492, inciso I, do CPP, bem assim em estrita observância à decisão dos Jurados, inexiste ofensa ao art. 593, alínea “b”, do CPP. 8. A soberania dos veredictos do Corpo de Jurados constitui postulado de envergadura constitucional, podendo ser afastada apenas na hipótese de decisão teratológica e que não encontra o mínimo apoio nos elementos coligidos aos autos. Caso contrário, haveria direta violação à regra constitucional. 9. O acolhimento pelos jurados de uma das teses apresentadas, amparada pelas provas produzidas durante a instrução, não configura a hipótese do art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal (decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos). 10. Inexistindo elementos nos autos que evidencie que um dos réus teria a intenção de curar a doença mental da vítima com o emprego de violência física, fundamento utilizado pelo julgador para exasperar a pena-base, impõe-se o decote da circunstância judicial atinente à culpabilidade. 11. Se as consequências do crime extrapolam aquelas inerentes ao crime de homicídio, deve ser mantida a valoração desfavorável do mencionado vetor. 12. Consoante jurisprudência consolidada desta Corte, a prática de crime na presença de menor excede a descrição dos elementos constitutivos dos delitos, denotando a falta de cuidado com a repercussão do ato para a integridade psicológica do menor, com personalidade ainda em formação, circunstância que justifica o aumento da pena-base. 13. O comportamento da vítima é circunstância capaz de favorecer o réu, quando demonstrado que concorreu para o crime, devendo ser considerada neutra se em nada interferiu. 13.2 Na hipótese, descabida a valoração do comportamento da vítima em favor dos sentenciados, eis que não agiu de modo determinante para a prática do ilícito. 14. Em atenção aos princípios da individualização da pena e proporcionalidade, a confissão parcial e qualificada pode ensejar redução da pena em fração inferior a 1/6 (um sexto). IV. DISPOSITIVO: 15. Recursos conhecidos, sendo parcialmente provido o de um dos réus e desprovidos os dos demais. _________ Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 156, 422, 484, 571. Jurisprudência relevante citada: STJ,AgRg no AREsp n. 2.517.762/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 11/6/2024. TJDFT, Acórdão 1158186, 20010710037905APR, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Revisor(a): JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 14/3/2019, publicado no DJE: 20/3/2019. TJDFT, Acórdão 1832385, 07070813720218070006, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 21/3/2024, publicado no PJe: 26/3/2024. TJDFT, Acórdão 1631152, 07065486920218070009, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 20/10/2022. TJDFT, Acórdão 1888212, 07079688420228070006, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/7/2024. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 115, 422, e 593, inciso III, alínea “d”, todos do Código de Processo Penal, sustentando a necessidade de anulação do julgamento, em razão da substituição de testemunha previamente arrolada pelo Ministério Público por uma informante, qual seja, a mãe da vítima. Afirmam que tal substituição em momento indevido compromete a regularidade do processo e, consequentemente, a possibilidade de uma defesa plena e justa para os réus, afetando suas condenações. Asseveram que a decisão do Tribunal do Júri foi baseada exclusivamente no depoimento da mãe da vítima, a qual não havia sido originalmente arrolada como testemunha nos autos. Alegam a impossibilidade de condenação baseada exclusivamente em depoimentos informais; b) artigo 59 do Código Penal, defendendo indevida a valoração negativa da culpabilidade, vez que as provas dos autos indicam que a expressão usada para conceituar o dolo exacerbado não foi dita pelos recorrentes, discorrendo acerca da inobservância do princípio da individualização da pena. Acrescentam que o acórdão vergastado ignorou a contribuição da vítima para a ocorrência do crime, pugnado pela revisão da dosimetria da pena, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 115, 422, 593, inciso III, alínea “d”, todos do Código de Processo Penal, e 59 do Código Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Conforme consignado pelo Juiz-Presidente, houve a substituição da testemunha que não pôde comparecer ao juízo por residir em outro estado (Eleomar) por uma informante, que inclusive já havia sido ouvida durante a audiência de instrução (Darleide). Assim, as declarações prestadas pela informante em Plenário, as quais, inclusive, estão em consonância com seus depoimentos extrajudicial e judicial, não podem ser entendidas como fator surpresa às defesas dos acusados. Ademais, observa-se que os supostos prejuízos listados pelas defesas ou não foram comprovados ou são decorrentes do decreto condenatório, o qual restou lastreado em todo um conjunto probatório colacionado aos autos, e não no depoimento da informante (ID 67057517 - Pág. 8/9). Importante registrar que as defesas participaram efetivamente da produção da prova e formularam perguntas para a informante, sendo assegurada, portanto, a plenitude do direito de defesa, prevista no art. 5o, inciso XXXVIII, alínea “a”, da Constituição Federal. Ademais, não há qualquer ofensa à paridade de armas quando se trata de mera substituição de testemunha, e não de ampliação do rol anteriormente apresentado. Ressalte-se, por fim, que a testemunha foi substituída por uma mera informante, cujo depoimento possui menor força probante (ID 67057517 - Pág. 9). Neste descortino, a tese acolhida pelos jurados, reconhecendo o animus necandi e atribuindo aos acusados o delito de homicídio está amparada em elementos de prova robustos, produzidos em todas as fases do processo. O veredicto dos jurados se apoiou na prova oral firme e coerente, que detalhou as circunstâncias em que os réus Raphael e Thiago prestaram auxílio moral e material a Wendell, que desferiu golpe de faca contra a vítima, causando-lhe a lesão descrita no laudo cadavérico (ID 67057517 - Pág. 18). A mãe da vítima relatou que teria conversado com Raphael e Thiago, tendo-os alertado acerca da enfermidade de seu filho, entretanto eles persistiram na empreitada criminosa dizendo que “ia resolver o problema dele” e “ia dar o remédio dele” (ID 67057517 - Pág. 20). Com efeito, as consequências do crime se referem ao resultado produzido pela ação delituosa, consistente na dimensão do dano para a vítima ou à sociedade, tratando-se, portanto, dos desdobramentos advindos da conduta do agente transcendendo ao resultado típico e merecem ser considerados na individualização da pena (ID 67057517 - Pág. 21). Na hipótese dos autos, não restou demonstrado que a vítima incitou, facilitou ou induziu os réus a cometerem o crime. O que ocorreu foi que os acusados, motivados por desavenças pretéritas, ceifaram a vida de Filipe (ID 67057517 - Pág. 22). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002